Tribunal: TJPA
Processo: 0813894-54.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813894-54.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: DANIELA CRISTINA DE ARAUJO BARROSO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.289/2005, 4.316/2006 E 4.861/2020. MODIFICAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da suposta incorreta aplicação do reenquadramento do cargo de Auxiliar Administrativo com fundamento na Lei Municipal nº 4.316/2006, alegando prejuízos remuneratórios entre 2006 e 2020. O apelante sustenta a alteração do padrão vencimental dos cargos de nível médio e pleiteia a procedência do pedido inicial para reconhecer direito às diferenças salariais anteriores à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público tem direito ao pagamento de diferenças salariais com base na reestruturação do cargo de Auxiliar Administrativo promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006, antes da vigência da Lei Municipal nº 4.861/2020, a qual implementou alteração no padrão remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 4.316/2006 promove alteração na classificação dos padrões dos níveis funcionais, mas não modifica os vencimentos dos cargos, tampouco revoga expressa ou tacitamente as disposições específicas da Lei nº 4.289/2005 referentes ao cargo de Auxiliar Administrativo.

4.

A modificação remuneratória do cargo de Auxiliar Administrativo somente ocorre com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, a qual, além de reestruturar o padrão funcional, fixa nova tabela de vencimentos, sem previsão de retroatividade.

5.

O art. 37, inciso X, da Constituição Federal exige lei específica para concessão de aumento de vencimentos a servidores públicos, o que impede o reconhecimento judicial de efeitos financeiros retroativos sem previsão legal.

6.

A concessão judicial de diferenças salariais sob fundamento de isonomia viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base nesse argumento.

7.

O princípio da legalidade administrativa impõe que a remuneração dos servidores deve obedecer estritamente aos termos da lei vigente no momento da sua aplicação, não sendo possível invocar reestruturação normativa pretérita como fundamento para pagamento retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Lei Municipal nº 4.316/2006 reestruturou a classificação funcional dos cargos públicos, mas não promoveu alteração automática nos vencimentos dos servidores.

2.
A alteração remuneratória do cargo de Auxiliar Administrativo somente foi implementada pela Lei Municipal nº 4.861/2020, sem previsão de retroatividade.

3.

O Poder Judiciário não pode conceder aumento salarial com base em isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

4.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, sendo indevido o pagamento de diferenças salariais não previstas em lei específica vigente à época.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813894-54.2022.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:

DANIELA CRISTINA DE ARAUJO BARROSO

ADVOGADO: ANTÔNIO JEFFERSON SOUSA SOBRAL (OAB/PA 34.685)

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em síntese, a parte apelante sustenta que houve alteração do padrão vencimental dos cargos de nível médio desde a entrada em vigor da Lei nº 4.316, de 06/11/2006, razão pela qual entende ser ilícita a omissão da administração quanto à correta aplicação da lei. Sustentou a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 (STF).

Conclusivamente, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, nos termos da Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno de verificar se a parte apelante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de Auxiliar Administrativo.

É necessário reconstituir a evolução legislativa do regime remuneratório do cargo.

Em 26 de abril de 2002, foi publicada a Lei Municipal nº 4.230/2002, que trata do quadro de pessoal do Município de Parauapebas, dando outras providências. Os artigos 9º e 10 estabeleciam, respectivamente:

Art. 9º - Nível é o grau de conhecimento exigido para cada cargo em função de escolaridade requeri da, classificado em elementar, auxiliar, médio e superior.

Art. 10. - Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 25, e que, combinado com a referência, define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 5;

II - nível auxiliar tem padrão de 6 a 10;

III - nível médio tem padrão de 11 a 15;

IV - nível superior tem padrão de 16 a 20;

V - nível superior - Médico tem padrão de 21 a 25.

Parágrafo único. O vencimento dos cargos em comissão, definido de acordo com o símbolo de cada um, consta do anexo IV.

Com base nesses dispositivos e na redação original do Anexo I da norma em questão, o cargo de Auxiliar Administrativo apresentava: nível auxiliar, símbolo CNA e padrão 6.

Sucedeu que, em 20 de setembro de 2005, foi promulgada a Lei Municipal nº 4.289/2005, cujo art. 3º (caput) previa que, para ser provido, o cargo de Auxiliar Administrativo demandava a comprovação do ensino médio completo. Além disso, de acordo com o parágrafo único do mesmo artigo, o símbolo do cargo em questão passou a ser CNM, sendo alterado também o seu padrão para 4 a 4.1, referências de “a” até “f”.

Em 6 de novembro de 2006, foi promulgada a Lei Municipal nº 4.316/2006, cujo art. 1º alterou a redação do art. 10 da Lei nº 4.230/2002. Confira-se:

Art. 1º. O artigo 10º da Lei nº 4.230, de 26 de abril de 2002, parra a ter a seguinte redação:

Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que, combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I – nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II – nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III – nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV – nível superior tem padrão de 7 a 8;

V – nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI – nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12;

Nota-se que a Lei nº 4.316/2006 promoveu modificações nos padrões de cada nível, porém, sem alterar os vencimentos dos cargos. Assim, o nível elementar, que antes possuía padrão de 1 a 1.1, passou a ter padrão de 1 a 2; o nível auxiliar passou de 2 a 3.1 para 3 a 4; o nível médio passou de 4 a 6.1 para 5 a 6; o nível superior, de 7 a 7.1 para 7 a 8; o nível superior-médico passou de 8 a 8.1 para 9 a 10. Além disso, houve a inclusão do nível superior – Procurador do Município, com padrão 11 a 12.

Depreende-se que a referida lei teve o intuito de alterar o cargo de Advogado, introduzindo o cargo de Procurador Municipal e reclassificando os padrões já estabelecidos, sem, contudo, alterar a remuneração dos cargos.

Após isso, foi promulgada a Lei Municipal nº 4.861, datada de 06/04/2020, realizando efetiva modificação no vencimento do cargo de Auxiliar Administrativo, conforme estabelecido:

Art. 1° O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2°

O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo Ill da Lei Municipal n° 4.230, de 26 de abril de 2002,
conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei
.

Art. 3° O Anexo XVII da Lei Municipal n° 4.230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4° Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

O anexo único da Lei nº 4.861/2020 apresentou nova tabela que inclui o símbolo, o padrão, as referências e os valores dos vencimentos correspondentes a cada referência do cargo de Auxiliar Administrativo.

Cabe destacar que essa alteração, relacionada ao anexo da Lei nº 4.230/2002, cuja vigência se iniciou a partir da publicação da referida norma, não previu a retroatividade de seus efeitos.

Dessa forma, tendo em vista que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, mostra-se evidente que o reenquadramento da parte apelante no cargo de Auxiliar Administrativo, consoante o seu novo regramento e valores, somente ocorreu com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 4.861/2020.

Assim, não restou evidenciada revogação, seja expressa ou tácita, da Lei nº 4.289/2005 e das disposições específicas relacionadas ao cargo de Auxiliar Administrativo. Isto porque a lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior (art. 2º, § 2º, da LINDB).

Destaco que o art. 37, inciso X, da Constituição Federal exige lei específica para qualquer alteração remuneratória no serviço público.

Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do STF (antiga Súmula 339) veda expressamente ao Poder Judiciário a concessão de aumento salarial sob fundamento de isonomia.

Confira-se a jurisprudência das Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Eliene Costa de Souza em desfavor do
Município de Parauapebas
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, servidora pública efetiva do
Município de Parauapebas,
pleiteava as diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

II – A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

III – Outrossim, a pretensão da apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.”
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08131860420228140040 19047617, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

◊◊◊

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.289/05, Nº 4.316/06 E Nº 4.861/20. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RETROATIVIDADE DO ENQUADRAMENTO SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, em decorrência de suposta incorreta aplicação de reenquadramento salarial de acordo com a Lei Municipal nº 4.316/06, alegando prejuízos nos vencimentos entre 2006 e 2020. A sentença de origem entendeu pela inexistência de direito à retroatividade dos efeitos de reestruturação de cargos, implementada somente com a Lei Municipal nº 4.861/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: se a servidora tem direito à diferença salarial retroativa em razão de suposto erro de enquadramento de seu cargo de auxiliar administrativo, com base na Lei Municipal nº 4.316/2006, até a correção promovida pela Lei nº 4.861/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 4.316/2006 não revoga ou altera de forma tácita ou expressa as disposições específicas da Lei Municipal nº 4.289/2005, que tratava de forma particularizada do cargo de auxiliar administrativo.

4. Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, a alteração de vencimentos de servidores públicos somente pode ser realizada por lei específica, não sendo possível reconhecer aumento salarial retroativo sem previsão expressa.

5. As Leis Municipais nº 4.289/05 e nº 4.316/06 não preveem retroatividade dos efeitos financeiros, sendo a reestruturação salarial devidamente implementada apenas com a Lei nº 4.861/2020.

6. O princípio da legalidade estrita, aplicável à Administração Pública, impõe que o reenquadramento salarial da servidora ocorreu apenas com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, sendo indevido o reconhecimento de diferenças salariais anteriores a essa data.

7. A pretensão da apelante viola a Súmula Vinculante nº 37, do STF, que veda ao Judiciário a concessão de aumento salarial sob alegação de isonomia ou outras razões não previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0813701-39.2022.8.14.0040 Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

◊◊◊

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.230/2002, 4.316/2006 E 4.861/2020. MODIFICAÇÃO DE PADRÃO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. SÚMULA 339 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM POLÍTICA REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de pagamento de diferenças salariais decorrentes do reenquadramento funcional previsto na Lei Municipal nº 4.316/2006, relativos ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, a qual alterou o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo. A sentença baseou-se na aplicação da Súmula 339 do STF e na impossibilidade de concessão de aumentos salariais pelo Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor faz jus ao pagamento das diferenças salariais relativas ao reenquadramento do cargo de Auxiliar Administrativo, com fundamento na Lei nº 4.316/2006, e se a Súmula 339 do STF é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 4.316/2006 reestruturou os cargos no Município de Parauapebas, mas não alterou de forma automática os vencimentos dos servidores. Somente com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020 ocorreu a efetiva modificação no padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, sem previsão de retroatividade.

4. A Súmula 339 do STF impede que o Judiciário interfira na política remuneratória dos servidores, vedando o aumento de vencimentos com base em isonomia. O pedido do apelante implica tal intervenção, o que não é permitido.

5. A prescrição do fundo de direito, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ, aplica-se ao caso, pois a ação foi ajuizada muito tempo após o surgimento do direito que o autor alega.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal nº 4.316/2006 reestruturou cargos sem alterar de forma automática os vencimentos, sendo a modificação remuneratória implementada apenas pela Lei nº 4.861/2020, sem efeito retroativo.

2. A Súmula 339 do STF impede o Judiciário de conceder aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia.

3. A prescrição quinquenal do fundo de direito aplica-se às ações contra a Fazenda Pública.”
(TJ-PA - APELAÇÃO: 0812955-74.2022.8.14.0040 Relatora: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual 03/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Destarte, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido da parte autora deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025